Tribunal: STF
Processo: HC 225353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Vladimir de Amorim Silveira, em favor de Dhionatan Ferrari da Silva, em face do HC 803.847/RS em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    No STJ o HC foi indeferido liminarmente sob o fundamento de que a prisão preventiva está baseada em fundamento idôneo e pela existência elementos concretos, levando em consideração a gravidade da conduta do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nesta Corte, o paciente defende, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, bem como a inexistência de fato concreto que justifique a segregação cautelar. Ademais, sustenta, “pouco provável que o paciente cumprirá pena em regime fechado, eis que se condenado pelo delito de tráfico privilegiado, no máximo cumprirá pena no regime semiaberto, sendo a prisão ora combatida é desproporcional à pena que o paciente terá de suportar em caso de condenação, devendo ser o decreto preventivo imediatamente revogado.” (eDOC 1. p. 14)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Este writ visa, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Preliminarmente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



     Com efeito, colho da decisão que manteve a prisão preventiva as seguintes informações: 



    “No caso em tela, há prova da materialidade (decorrente da apreensão dos entorpecentes), havendo, ainda, inequívocos indícios de autoria, considerando que as drogas foram apreendidas no veículo, bem como do revólver com numeração raspada. 



    Mais, a existência e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e porte de arma de fogo de com numeração suprimida estão consubstanciadas nos autos de prisão em flagrante e de apreensão, bem como no laudo preliminar de constatação da natureza das substâncias ilícitas, no laudo de funcionabilidade da arma de fogo e munições e, indiretamente, nas declarações inclusas. Já a autoria, demonstrada ante a situação de flagrância, conforme narrado na denúncia supra. 



    Conforme relatório da Autoridade Policial, DHIONATAN FERRARI DA SILVA foi preso em flagrante quando conduzia o veículo CHEV/Prisma, portando um revólver calibre .38 com a numeração raspada em sua cintura, e transportando 107 (cento e sete) pedras de crack no interior do porta-luvas do veículo. 



    Outrossim, a ação dos policiais restou deflagrada justamente porque houve denúncia de que um indivíduo armado, conduzindo o veículo que restou apreendido, estaria apontando o revólver para as pessoas na rua, o que torna incontroverso o perigo gerado pelo estado de liberdade de DHIONATAN, fazendo se necessária a a sua prisão para a asseguração da ordem pública.



    Ademais, conforme demonstra a certidão de antecedentes colacionada aos autos, o flagrado DHIONATAN, embora seja tecnicamente primário, responde por outro processo por roubo, proposto em 09/08/2022, processo n° 501001293/2022, da 1ª Vara Criminal de Cachoeirinha. 



    No caso, a necessidade de proteção da ordem pública decorre do risco concreto de reiteração delitiva. 



    Ressalto que predicados pessoais favoráveis, como residência, emprego ou primariedade técnica, por si só, não autorizam a revogação da medida, quando outras razões mais contundentes a justificam, como no caso. 



    Ao menos por ora, com efeito, não foram colhidos elementos suficientes quanto ao comportamento do réu para indicar que outras medidas diversas da prisão seriam suficientes para se resguardar a sociedade contra o risco de reiteração delitiva. Na mesma linha, nada garante, ademais, que a segregação domiciliar ou o simples comparecimento em Juízo seriam suficientes para evitar que o réu deixe de cometer novos delitos”. (eDOC 2, p. 92-93)



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, uma vez que ele estava ameaçando as pessoas na rua com arma de fogo.



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo tribunal de origem passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.